Tribunal: TJMT
Processo: 1039464-91.2024.8.11.0001
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039464-91.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS MAGALHAES VIANA - CPF: 033.009.261-81 (APELANTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (VÍTIMA), Santiago Aguilar Montes (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). Pleito absolutório. Ausência de dolo específico. Não acolhimento. Inovação artificiosa do estado de pessoa. Realização de teste de etilômetro em lugar do verdadeiro condutor. Crime formal. Desnecessidade de efetiva indução a erro. Prova oral judicializada corroborada por imagens. Suficiência probatória. Absolvição pelo art. 310 da Lei n. 9.503/1997. Inexistência de incompatibilidade. Tipos penais autônomos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de fraude processual, previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao delito previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997.

2. Fatos relevantes. Segundo a denúncia, após colisão de veículo Toyota/Corolla contra automóveis estacionados em via pública, o acusado teria se apresentado aos policiais militares como condutor e realizado teste de etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L, embora o automóvel tivesse sido conduzido por outra pessoa, que apresentava sinais de embriaguez.

3. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de ausência de dolo específico para configuração da fraude processual. Sustenta, ainda, fragilidade probatória das imagens apresentadas no local dos fatos, por ausência de perícia e de cadeia de custódia, bem como incompatibilidade entre a condenação pelo artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, e a absolvição quanto ao delito de trânsito.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta atribuída ao apelante configura o crime de fraude processual, previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, especialmente quanto à presença do dolo específico; (ii) definir se a ausência de perícia sobre as imagens apresentadas no local dos fatos compromete a suficiência do conjunto probatório; e (iii) analisar se a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 impede a condenação pelo crime remanescente.

III. Razões de decidir

5. O crime de fraude processual possui natureza formal e consuma-se com a prática de inovação artificiosa idônea a produzir engano, sendo desnecessário que o juiz, o perito ou a autoridade responsável pela apuração sejam efetivamente induzidos a erro. Na hipótese do parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, basta que a conduta seja destinada a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado.

6. A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo teste de etilômetro realizado pelo apelante, com resultado de 0,00 mg/L, pelo relatório de imagens da ocorrência e pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Os depoimentos judiciais das vítimas e do policial militar que atendeu à ocorrência convergem no sentido de que o apelante se apresentou como condutor e realizou o teste de etilômetro em lugar daquele que, segundo o contexto apurado no local, efetivamente conduzia o veículo no momento da colisão, circunstância que permite reconhecer, no caso concreto, o dolo específico de interferir na apuração dos fatos.

8. A ausência de perícia sobre as imagens apresentadas no local dos fatos não inviabiliza a condenação, pois o vídeo não constituiu elemento isolado de convicção, mas dado corroborado por prova oral judicializada, harmônica e suficiente para demonstrar a dinâmica da inovação artificiosa.

9. A absolvição quanto ao delito previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 não impede a condenação pela fraude processual, pois os tipos penais possuem bens jurídicos, núcleos típicos e momentos consumativos distintos. A ausência de prova segura quanto à entrega anterior da direção não afasta a configuração de conduta posterior e autônoma destinada a interferir na apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1.
O crime de fraude processual é delito formal, consumando-se com a inovação artificiosa idônea a induzir a erro, independentemente da efetiva obtenção do resultado pretendido. 2. A absolvição por delito autônomo, fundado em núcleos típicos e momentos consumativos distintos, não impede a condenação por fraude processual quando comprovada inovação artificiosa posterior destinada a interferir na apuração dos fatos
”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 347, parágrafo único; Lei n. 9.503/1997, art. 310.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 137.206/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 1º.12.2009; TJDF, APR n. 0736979-47.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 21.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Antonio Carlos Magalhães Viana
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1039464-91.2024.8.11.0001, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de fraude processual, previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, ao passo que o absolveu da imputação relativa ao delito de entrega da direção de veículo automotor a pessoa que, por embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança, previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 (Id. n. 346305883).

Inconformada, a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico para configuração do crime de fraude processual. Argumenta que o apelante teria realizado o teste de etilômetro porque era o proprietário formal do veículo, sem intenção de induzir a erro a autoridade ou de alterar artificiosamente o estado de pessoa. Aduz, ainda, que o vídeo apresentado no local dos fatos não foi submetido à perícia e não observou adequada cadeia de custódia, razão pela qual não poderia fundamentar a condenação. Defende, por fim, que a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 seria incompatível com a condenação pelo artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. Requer, assim, a absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal (Id. n. 346305884).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o dolo específico restou demonstrado pelo conjunto probatório, pois o apelante teria se apresentado como condutor do veículo e realizado o teste de etilômetro em substituição ao verdadeiro motorista, que apresentava sinais de embriaguez. Afirma que o crime de fraude processual é formal, consumando-se com a inovação artificiosa, independentemente da efetiva indução a erro, e que a absolvição pelo artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 não interfere na configuração do delito previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de tipos penais autônomos, com momentos consumativos distintos (Id. n. 346305889).

Instada a se pronunciar nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

“
Sumário
. – Apelação Criminal. – Sentença parcialmente procedente. – Condenação pelo crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). – Absolvição quanto ao art. 310 do CTB. – Irresignação defensiva. –
Mérito
: Pleito absolutório sob alegação de ausência de dolo específico consistente em induzir a erro o juiz ou perito. –
Inviabilidade
. – Colisão envolvendo veículo Toyota/Corolla registrado em nome do réu, conduzido por terceiro sob influência de álcool. – Réu se apresentou como condutor no momento da abordagem policial, submetendo-se ao teste de etilômetro, cujo resultado foi negativo. – Posterior constatação de que o real motorista era outro indivíduo, que exibia sinais evidentes de embriaguez e se recusou a realizar o teste. – Assunção voluntária da condição de motorista com a finalidade de acobertar o verdadeiro condutor e interferir na apuração dos fatos. – Inovação artificiosa configurada. – Dolo específico evidenciado pela intenção de induzir a autoridade a erro e produzir efeito na persecução penal. – Versão defensiva isolada e dissociada das provas. – Manutenção da condenação. –
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
”
(Id. n. 348468887)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (Ids. ns. 346305886 e 346305887),
conhece-se
do recurso, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 8 de junho de 2024, por volta das 21h, na Avenida Antártica, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, o apelante
Antonio Carlos Magalhães Viana
teria entregado a direção do veículo Toyota/Corolla XEI, cor prata, placa GJZ-5E75, a Valdinei Vieira de Freitas, que estaria visivelmente embriagado e, por esse motivo, sem condições de conduzi-lo com segurança.

Consta, ainda, que, após a colisão do automóvel contra dois veículos estacionados na via pública, o apelante teria se apresentado aos policiais militares como seu condutor, submetendo-se ao teste de etilômetro, cujo resultado foi de 0,00 mg/L, com o propósito de acobertar o fato de que o verdadeiro motorista estava sob influência de álcool.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Na data de 08/06/2024, por volta das 21h00min, na Avenida Antártica, Bairro Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES VIANA
, com consciência e vontade,
entregou a direção de veículo automotor a pessoa que, por embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança
, bem como
inovou artificiosamente, na pendência de procedimento administrativo criminal, o lugar de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz e produzir efeito em processo penal.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data supramencionada, o denunciado entregou a direção de seu veículo Toyota/Corolla Xei, cor prata, placa GJZ-5E75, à pessoa de
Valdinei Vieira de Freitas
, o qual estava visivelmente embriagado e, por esse motivo, não tinha condições de conduzi-lo com segurança.

Infere-se que, na oportunidade, o denunciado seguia no banco do carona, quando Valdinei perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu com dois veículos que estavam estacionados na Av. Antártica, sendo um veículo da marca Porsche e um veículo Toyota/Hilux SWS, cor prata, placa QCG-5G16.

Consta que, depois da colisão, os policiais militares foram acionados e quando compareceram no local, o denunciado se apresentou como motorista do veículo Toyota/Corolla para acobertar o fato de que o seu verdadeiro condutor estava sob a influência de álcool. Diante disso, o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro, o qual auferiu a quantidade de 0.00 mg/L.

Ocorre que, antes da finalização da ocorrência, o proprietário de um dos veículos atingidos apresentou aos policiais um vídeo em que era possível visualizar que, no momento da colisão, o condutor do automóvel era Valdinei e não o denunciado. Assim, ao constatarem os visíveis sinais de embriaguez de Valdinei (
hálito alcoólico, olhos vermelhos, sonolência, dispersão, arrogância, fala alterada e dificuldade no equilíbrio
), foi oferecido o teste de etilômetro a ele, sendo recusado por este, motivo pelo qual foi confeccionado o Auto de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (APF anexo).

Por fim, ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado continuou alegando que era o condutor do automóvel no momento dos fatos.

Apurou-se, por fim, que o denunciado é reincidente, pois já fora condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime anterior ao fato indicado abaixo, em conformidade com os Relatórios de Situação Processual Executória e demais documentos extraídos do SEEU (docs. anexos) (...)” (Id. n. 346304486
)
.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Antonio Carlos Magalhães Viana como incurso nas sanções do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 310 da Lei n. 9.503/1997, na forma do artigo 69 e com incidência da agravante prevista no artigo 61, I, ambos do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação relativa ao artigo 310 da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e condená-lo pela prática do crime de fraude processual, previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (Id. n. 346305883).

A insurgência recursal cinge-se à pretensão absolutória quanto ao crime de fraude processual. Para tanto, a defesa sustenta a ausência de dolo específico, a fragilidade probatória do vídeo apresentado no local dos fatos e a incompatibilidade entre a absolvição pelo artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 e a condenação pelo artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.

Delimita-se, portanto, a controvérsia recursal à verificação da suficiência do conjunto probatório para demonstrar que o apelante, de forma consciente e voluntária, inovou artificiosamente o estado de pessoa, com a finalidade de produzir efeito em procedimento ou processo penal, ainda que não iniciado.

A pretensão absolutória não comporta acolhimento.

O artigo 347 do Código Penal tipifica o delito de fraude processual nos seguintes termos:

“Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro”.

Trata-se de crime formal, que se consuma com a prática da inovação artificiosa idônea a produzir engano, independentemente da efetiva indução a erro do juiz ou do perito. Assim, a posterior descoberta da situação real não descaracteriza, por si só, a tipicidade da conduta, quando demonstrado que o agente atuou com finalidade específica de interferir na regular apuração dos fatos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o delito de fraude processual “não se confunde com o outro crime que esteja em apuração”, por tutelar bem jurídico diverso, consistente na Administração da Justiça, bem como que se trata de crime formal, “não se exigindo para a sua consumação que o juiz ou o perito tenham sido efetivamente induzidos a erro”, bastando que a inovação seja apta, em primeiro momento, a produzir tal resultado. Também destacou que, na hipótese do parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, é desnecessária a prévia instauração de processo penal para a configuração do delito (STJ, HC n. 137.206/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma; data de julgamento: 1º de dezembro de 2009; data de publicação: 1º de fevereiro de 2010).

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.170552 (Id. n. 346304463), pelo Termo de Apreensão n. 2024.16.274610 (Id. n. 346304465), pelo teste de etilômetro realizado pelo apelante, com resultado de 0,00 mg/L (Id. n. 346304470), pelo vídeo do momento dos fatos (Id. n. 346304472), pelo relatório de imagens da ocorrência (Id. n. 346304474), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos das vítimas Fabrício Ademar Goulart e Santiago Aguilar Montes e da testemunha Alex Sandro Francisco Alves, policial militar que atendeu à ocorrência (Relatório de mídias Id. n. 346305874).

A testemunha
Fabrício Ademar Goulart
, proprietário da Porsche atingida, relatou em juízo que, ao descer do edifício em que estava, verificou que o Toyota/Corolla havia colidido em seu veículo e uma Toyota/Hilux SW4. Segundo declarou, a pessoa que conduzia o automóvel aparentava estar embriagada e, posteriormente, outro indivíduo chegou ao local afirmando ser o proprietário do Corolla, sendo este quem inicialmente realizou o teste de etilômetro:

“(...) O rapaz que estava dirigindo o veículo naquele momento, ele começou, se desculpava muito, falou que... mencionou ali na hora, mencionou que ele havia dormido ao volante. Ele estava assim com uma aparência de que ele havia ingerido bebida alcoólica, parecia que estava embriagado, enfim, aí naquela situação do acidente eu chamei a polícia. A polícia chegou e aí a gente tava todo mundo ali reunido e nesse momento, nesse intervalo de tempo, chegou um outro rapaz. E esse outro rapaz, ele se dizia o dono do veículo Corolla. Então, quem estava dirigindo e bateu era um cidadão. Posteriormente chegou um segundo que se dizia o proprietário do veículo. E aí, no momento que os policiais foram fazer o etilômetro, quem assoprou inicialmente foi o dono do veículo, mas não era ele que estava dirigindo. Quem tava dirigindo era o outro. Aí deu negativo para o álcool (...)” (Relatório de mídias Id. n. 346305874).

A mesma testemunha acrescentou que as imagens obtidas no edifício permitiram verificar que a pessoa que desceu do veículo após a colisão não era a mesma que realizou inicialmente o teste de etilômetro:

“(...) o próprio Edifício do Campo D’Ourique, o próprio segurança lá, o porteiro, ele pegou as câmeras... o meu amigo, ele entrou em contato com o síndico rapidamente e eles pegaram as câmeras e mostraram o vídeo e mostraram pros policiais que era muito nítido que houve... que eles tinham trocado. Que quem tinha assoprado inicialmente era um e quem tava dirigindo era o outro. E o outro chegou depois inclusive. Eles não estavam junto, não estavam os dois ao mesmo tempo no carro e tentaram trocar, não. Tinha um só dirigindo. Bateu. Esse cara que bateu, ele tava de calça, camiseta. Era essa a vestimenta dele. Aí posteriormente chegou o dono do carro, esse cara estava de bermuda. Era assim, as roupas eram completamente diferentes. Então deu para ver bem que quem desceu do carro, quem cometeu o acidente era um. E que posteriormente chegou um segundo e aquele segundo que assoprou inicialmente o bafômetro (...)” (Relatório de mídias Id. n. 346305874).

No mesmo sentido,
Santiago Aguilar Montes
, proprietário da Toyota/Hilux SW4 também atingida, embora não tenha presenciado o momento exato da colisão, declarou que visualizou as imagens das câmeras do prédio e percebeu a troca de posições, bem como a existência de uma pessoa aparentemente embriagada:

“(...) eu lembro que eu estacionei o meu carro nessa rua daí e eu estava jantando num restaurante. Eu não estava no momento quando foi o acidente. Quando eu saí para buscar meu carro, eu lembro que um Corolla Branco tinha batido numa Porsche e meu carro. Eu lembro que estavam duas pessoas no carro, no Corolla Branco. Uma delas estava, posso dizer, eu acho que estava em estado de embriaguez. E a gente viu pelas câmeras do prédio da frente e eles trocaram de assento. Lembro que aquele dia ele se negou de fazer o bafômetro (...)” (Relatório de mídias Id. n. 346305874).

A testemunha
Alex Sandro Francisco Alves
, policial militar que atendeu à ocorrência, também confirmou em juízo que o apelante realizou o teste de etilômetro em lugar daquele que, segundo as imagens apresentadas no local, havia saído do lado do motorista:

“(...) foi constatado lá que o condutor, a princípio, ele disse que não era quem tava dirigindo. E outra pessoa que não tinha aparentemente bebido falou que era ele quem dirigia. Aí depois de um certo tempo, a gente no local, pegando as informações, o proprietário da Porsche, que diz que tava no prédio em frente, mostrou um vídeo dizendo que quem saiu do carro foi fulano, não foi cicrano, mas nesse meio tempo quem fez o teste do etilômetro já era o carona que sai no vídeo. Então com as imagens deles, a gente levou o condutor embriagado, do Corolla. O rapaz que fez o teste do etilômetro, a gente levou ele por ter soprado no lugar do outro, causando assim... tentando enganar o serviço nosso (...)” (Relatório de mídias Id. n. 346305874).

Esses depoimentos, colhidos em juízo, convergem quanto ao ponto central da imputação: o apelante, embora não fosse o condutor no momento da colisão, apresentou-se perante a guarnição policial como se tivesse conduzido o automóvel e submeteu-se ao teste de etilômetro, cujo resultado negativo era apto a interferir na apuração da responsabilidade pelo acidente e pela possível condução de veículo sob influência de álcool.

A propósito, em caso análogo, envolvendo alteração artificiosa da posição de ocupantes de veículo após acidente de trânsito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO POLICIAL. (...) TROCA DE POSIÇÃO COM A PASSAGEIRA (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. Inviável a absolvição pelo delito de fraude processual quando vastamente comprovado que o réu, com o fim de induzir a erro o Juiz, promoveu inovação artificiosa do estado de pessoa destinada a produzir efeito em processo penal, consistente em trocar de lugar com a passageira para revelar que não era ele quem conduzia embriagado o veículo envolvido no acidente, amoldando-se a conduta tipificada no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (...)” (TJDF, APR n. 0736979-47.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal; data de julgamento: 21 de outubro de 2021; data de publicação: 8 de novembro de 2021).

Desse modo, a alegação de ausência de dolo específico não encontra amparo no conjunto probatório. A conduta atribuída ao apelante não se limitou à presença no local do acidente ou à condição formal de proprietário do veículo. Conforme a prova oral judicializada, ele se apresentou como motorista e realizou o teste de alcoolemia no lugar da pessoa que efetivamente dirigia, circunstância apta a alterar a percepção inicial da autoridade policial e a produzir efeito na persecução penal, ainda que em momento embrionário.

Também não prospera a alegação de fragilidade probatória do vídeo apresentado no local dos fatos.

Com efeito, a condenação não se apoia exclusivamente nas imagens mencionadas nos autos, mas em acervo probatório mais amplo, formado pelos documentos produzidos em sede policial e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As imagens serviram como elemento de corroboração da dinâmica narrada pelas testemunhas, em especial por Fabrício Ademar Goulart e pelo policial militar Alex Sandro Francisco Alves, os quais confirmaram, em audiência, que o apelante realizou o teste de etilômetro em lugar daquele que, segundo o contexto apurado no local, teria efetivamente conduzido o veículo no momento da colisão.

Desse modo, eventual ausência de perícia sobre o arquivo de vídeo não conduz, por si só, à absolvição, pois a materialidade da inovação artificiosa e a autoria da conduta atribuída ao apelante foram demonstradas por elementos independentes e judicializados, submetidos ao contraditório.

Também não há incompatibilidade lógica entre a absolvição pelo delito previsto no artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 e a condenação pelo crime de fraude processual.

A absolvição quanto ao delito de trânsito decorreu da ausência de prova segura de que o apelante teria entregado, confiado ou permitido a direção do veículo a pessoa embriagada. Trata-se de imputação relacionada a momento anterior à colisão, cujo núcleo típico exige a demonstração da entrega, permissão ou confiança da condução do automóvel.

Diversa é a situação do crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. A fraude processual foi reconhecida em razão de conduta posterior ao acidente, consistente na apresentação do apelante como condutor do veículo e na realização do teste de etilômetro em substituição à pessoa que, segundo a prova oral produzida, efetivamente conduzia o automóvel.

Assim, os delitos possuem bens jurídicos, núcleos típicos e momentos consumativos distintos. A ausência de prova suficiente quanto à entrega anterior da direção não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da inovação artificiosa posteriormente praticada com o fim de interferir na apuração dos fatos.

Nesse contexto, a sentença não incorre em contradição ao absolver o apelante da imputação relativa ao artigo 310 da Lei n. 9.503/1997 e, simultaneamente, condená-lo pelo artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, pois a condenação remanescente se apoia em fato autônomo e posterior, suficientemente demonstrado pela prova judicializada.

Preservada a condenação, e inexistindo insurgência específica quanto à dosimetria da pena, permanece hígida a reprimenda fixada na origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Antonio Carlos Magalhães Viana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026